Tribunal: TJDFT
Processo: 0705139-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. CADASTRO. INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPARAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

1. A responsabilidade por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias é objetiva. Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Fraudes ou delitos contra o sistema bancário inserem-se na categoria do fortuito interno porque fazem parte do próprio risco do empreendimento.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgão de proteção ao crédito é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade. Demonstrada a responsabilidade pelos danos causados ao autor, surge o dever de indenizar a título de reparação por danos morais.

4. A doutrina e jurisprudência nacionais estão apoiadas na assertiva de que o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. O dano moral é in re ipsa, ou seja, deriva do próprio fato ofensivo de modo que provada a ofensa está demonstrado o dano moral.

5. O consumidor que teve seus dados pessoais fraudulentamente inseridos em operação de crédito deve ser reparado pelo dano moral sofrido, pois a instituição financeira não adotou o cuidado e diligência necessários para evitar o esquema ilícito engendrado.

6. Apelação desprovida.